Tribunal: TJPA
Processo: 0821092-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821092-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MILER PEREIRA DE SOUZA SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO OU
DÉFICIT
DE VAGAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO “
PER SALTUM
”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA que concedeu ao apenado, condenado pelo crime previsto no art. 213, §1º do Código Penal, o benefício do regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico e imposição de condições específicas. O recorrente sustenta a inexistência de superlotação ou
déficit
estrutural apto a justificar a medida excepcional, bem como a impossibilidade de concessão do benefício em razão da condenação por crime hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão do regime semiaberto harmonizado exige comprovação concreta de inexistência de vagas, superlotação ou inadequação estrutural do estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto; e (ii) estabelecer se a condenação por crime hediondo impede a flexibilização excepcional do cumprimento da pena, sob pena de indevida progressão “
per saltum
”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrada concretamente a impossibilidade material de acomodação do apenado em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado.

4. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não autoriza a conversão automática do regime semiaberto em modalidade de recolhimento domiciliar monitorado, exigindo situação efetiva de ausência de vagas, superlotação ou inadequação estrutural do sistema prisional.

5. Inexiste nos autos comprovação idônea de superlotação,
déficit
de vagas ou colapso estrutural no estabelecimento prisional destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca de Santarém/PA.

6. A manutenção do regime harmonizado sem demonstração concreta da excepcionalidade equivaleria à criação de modalidade alternativa de cumprimento de pena não prevista na Lei de Execução Penal, em mitigação indevida do sistema progressivo legalmente estabelecido.

7. O regime semiaberto harmonizado não pode funcionar como mecanismo ordinário de antecipação de benefícios executórios, sob pena de caracterizar progressão “
per saltum
”, vedada pela sistemática da execução penal.

8. A condenação do agravado por crime hediondo constitui circunstância que recomenda maior rigor na flexibilização das condições executórias e configura óbice reconhecido pela orientação administrativa do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA.

9. O bom comportamento carcerário, a autorização de trabalho externo e as perspectivas ressocializadoras favoráveis não substituem o requisito objetivo indispensável à concessão excepcional do regime harmonizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O regime semiaberto harmonizado possui natureza excepcional e exige demonstração concreta de ausência de vagas, superlotação ou inadequação estrutural do estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

2. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não autoriza a flexibilização indiscriminada do regime semiaberto sem comprovação efetiva da deficiência estrutural do sistema prisional.

4. A concessão do regime semiaberto harmonizado sem situação excepcional configurada caracteriza indevida progressão “
per saltum
”.

5. A condenação por crime hediondo constitui circunstância relevante para afastar a concessão do regime semiaberto harmonizado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo em Execução Penal nº 0804439-83.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025, publ. 21.05.2025; TJPA, Agravo em Execução Penal nº 0822480-98.2025.8.14.0000, Relª. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 19.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer do Agravo de Execução Penal e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Execução Penal
, interposto pelo Ministério Público, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de
Execuções Penais de Santarém
, nos autos do processo nº 2000229-68.2021.8.14.0051 (SEEU).

Consta dos autos que o apenado foi condenado pela prática do delito previsto no art. 213, §1º do Código Penal, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo-lhe sido concedido, no curso da execução penal, o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico e condições específicas (ID 30464803 - p. 9/12).

Em razões recursais, o agravante sustenta que a concessão do regime semiaberto harmonizado não encontraria amparo na realidade do sistema prisional de Santarém/PA, ao argumento de que inexistiria superlotação no regime semiaberto apta a justificar a medida excepcional. Acrescenta que o agravado teria sido condenado por crime hediondo, circunstância que impediria a concessão do benefício, nos termos da Nota Técnica do GMF (ID 30464801).

Alega que a decisão recorrida acabaria por configurar indevida progressão “
per saltum
”, em afronta ao sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para revogar o regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado.

Parte inferior do formulário

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30464803 - p. 15/20).

Realizado o juízo de retratação, foi mantida a decisão que deferiu ao apenado a concessão do regime semiaberto harmonizado (ID 30464803 - p. 21).

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 31098554).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de manutenção do regime semiaberto harmonizado deferido ao apenado
Miler Pereira de Souza Sá
, apesar da inexistência de demonstração concreta de
déficit
de vagas ou superlotação no estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto na comarca de Santarém e da sua condenação por crime hediondo.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

O agravante sustenta que a concessão do regime semiaberto harmonizado não encontraria amparo na realidade do sistema prisional de Santarém/PA, argumentando que inexistiria superlotação no regime semiaberto apta a justificar a medida excepcional. Acrescenta que o agravado teria sido condenado por crime hediondo, circunstância que impediria a concessão do benefício, nos termos da Nota Técnica do GMF (ID 30464801).

A irresignação ministerial merece acolhimento.

Imperioso destacar que o denominado “regime semiaberto harmonizado” possui natureza absolutamente excepcional, decorrente de construção jurisprudencial voltada a impedir que o apenado permaneça submetido a regime mais gravoso em razão exclusiva da deficiência estrutural do Estado.

A medida encontra fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso [...].”

Da interpretação do referido enunciado vinculante extrai-se que a flexibilização das formas ordinárias de cumprimento da pena somente se legitima quando efetivamente demonstrada situação concreta de inexistência de vagas, superlotação carcerária ou absoluta inadequação estrutural do estabelecimento prisional compatível com o regime fixado.

Não se trata, portanto, de benefício automaticamente extensível a todo apenado em regime semiaberto, tampouco de mecanismo apto a substituir, indistintamente, o regime previsto na Lei de Execução Penal.

A excepcionalidade da medida exige demonstração concreta e individualizada da impossibilidade material de acomodação do sentenciado em unidade prisional adequada, situação que, no caso em exame, não restou evidenciada.

Inexiste nos autos comprovação idônea de superlotação ou
déficit
estrutural no estabelecimento destinado ao cumprimento da pena em regime semiaberto na comarca de Santarém/PA. Ao contrário, os elementos constantes do caderno processual indicam que a unidade prisional possui capacidade de absorção compatível com a atual demanda carcerária, sem demonstração de colapso estrutural, ausência de vagas ou cenário de inviabilidade operacional que autorizasse a mitigação excepcional do regime legalmente imposto.

Nesse contexto, não se verifica qualquer constrangimento ilegal decorrente da manutenção do apenado no regime semiaberto ordinário.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Súmula Vinculante nº 56, jamais conferiu autorização genérica para conversão indiscriminada do regime semiaberto em modalidade de recolhimento domiciliar monitorado.

A propósito, sobre o tema já se pronunciou esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO.
CRIME HEDIONDO.
INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO
. (...).
O regime semiaberto harmonizado pode ser excepcionalmente adotado nos casos de ausência de vagas em estabelecimentos adequados, desde que o apenado preencha requisitos objetivos e subjetivos, com destaque para a inexistência de condenação por crime hediondo, vínculo com facção criminosa ou reincidência. No caso em exame, embora o apenado esteja autorizado ao trabalho externo, ele foi condenado por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o que, por si só, impede a concessão do benefício, conforme os critérios objetivos estabelecidos na Nota Técnica. Ademais, restou comprovado nos autos, por meio de ofício da direção do estabelecimento prisional, que não há superlotação na unidade de cumprimento de pena em Santarém/PA, possuindo 365 vagas para o regime semiaberto e acolhendo, na data do ofício, apenas 307 custodiados. A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão “per saltum”, vedada pelo art. 112 da Lei de Execução Penal, uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais. (...). Recurso provido
. (TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0804439-83.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, 3ª - Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 12/05/2025, publicado em 21/05/2025) (grifos).

De mais a mais, admitir a manutenção do regime harmonizado sem demonstração concreta da ausência de vagas equivaleria, em verdade, à criação de modalidade alternativa de cumprimento de pena não prevista na LEP, em evidente mitigação indevida do sistema progressivo estabelecido pelo legislador.

A execução penal brasileira estrutura-se sobre lógica gradual de progressão entre regimes, exigindo-se o preenchimento dos requisitos legais para transição a regime menos rigoroso.

Nessa perspectiva, o regime semiaberto harmonizado não pode servir como mecanismo de antecipação de benefícios executórios nem como forma ordinária de cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional adequado.

A inexistência de situação excepcional apta a atrair a incidência da Súmula Vinculante nº 56 impede a flexibilização pretendida, sob pena de verdadeira progressão “
per saltum
”, em descompasso com a sistemática legal da execução penal.

Cumpre registrar, ainda, que o agravado cumpre pena pela prática de delito hediondo, fato que recomenda maior cautela na flexibilização das condições executórias e que, inclusive, tem sido considerada pela orientação administrativa emanada do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF/TJPA como óbice à concessão do regime harmonizado.

Em reforço à fundamentação expendida, colaciona-se o seguinte aresto:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RESOLUÇÃO Nº 412/2021 - CNJ. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto pela representante ministerial, objetivando a reforma da decisão que concedeu ao apenado o benefício do regime “semiaberto harmonizado”, em discordância com os pressupostos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos:
i) a ausência de superlotação carcerária a justificar a concessão do benefício; ii) a condenação por crime hediondo, óbice legal ao cumprimento mais brando da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme se extrai dos autos, ora apenado foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estupro de qualificado, nos moldes do art. 213, §1º, do CP, nos autos da ação penal originária.

4. Diante disso, destaco que a Portaria n° 001/2020 - GAB/VEP-RMB prevê, como um dos óbices para a concessão do benefício, a condenação do reeducando por crime de natureza hedionda, o que ocorre na hipótese.

5. Lado outro, conforme o Ofício nº 1.631/2025-GAB/SEAP/PA, há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na Súmula Vinculante nº 56 do c. STF.

6. Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:

1. É incabível a aplicação do regime “semiaberto harmonizado”, aos casos em que o apenado foi condenado por crime considerado hediondo, especialmente quando praticado com violência contra menor.

2. É imprescindível que reste comprovado nos autos a situação de superlotação de vagas na unidade prisional, o que não ocorreu na hipótese.

3. Precedentes. (TJPA, AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 0822480-98.2025.8.14.0000 34997121, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data do julgamento 19/03/2026) (grifos).

Importa consignar que a eventual autorização de trabalho externo, o bom comportamento carcerário ou a existência de perspectivas ressocializadoras positivas não afastam a necessidade de observância das balizas legais do regime semiaberto ordinário.

Mencionadas circunstâncias revelam aspectos favoráveis da execução penal, porém não substituem o requisito objetivo indispensável à concessão do regime harmonizado, consistente na efetiva impossibilidade estatal de acomodação do apenado em estabelecimento compatível.

Destarte, ausente comprovação concreta de superlotação, inexistência de vagas ou deficiência estrutural apta a inviabilizar o regular cumprimento da pena no regime semiaberto, não subsistem fundamentos jurídicos idôneos para manutenção da decisão agravada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Execução Penal interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido a
Miler Pereira de Souza Sá
, determinando o retorno do cumprimento da pena ao regime semiaberto regular, sem prejuízo da análise, pelo Juízo da execução, da manutenção do trabalho externo eventualmente autorizado, observadas as condições legais cabíveis, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026